Tribunal: TJDFT
Processo: 0713852-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713852-49.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CARLA MICHELLI SANTOS SILVA D E S P A C H O Intime-se a Agravada para resposta por meio da Defensoria Pública, que a representa nos autos de origem. Brasília/DF, 23 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator